Tribunal: TJDFT
Processo: 0742817-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CONTRATO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CUMPRIMENTO DO CONTRATO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. DIREITO DO ADVOGADO QUE ATUOU NO PROCESSO. INOVAÇÃO RECURSAL. APELAÇÃO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDA E DESPROVIDA E APELAÇÃO DO RÉU DESPROVIDA.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais proposta contra Sindicato, pela atuação na defesa de sindicalizado em processo que tramitou perante a Justiça do Trabalho, em processo individual.
2. Decisões anteriores – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido do autor.
3. Questões arguidas na apelação e não apresentadas pelas partes perante o Juízo de Primeiro Grau configuram inovação recursal.
II – Questões em discussão
4. A questão em discussão consiste em examinar se houve cumprimento contratual pelo autor para fundamentar a condenação do réu a ressarcir os honorários sucumbenciais de condenação perante a Justiça do Trabalho.
III – Razões de decidir
5. A propositura de ação em favor de beneficiário do contratante, com a existência de sentença favorável transitada em julgado, objeto de liquidação configura o cumprimento do contrato de honorários advocatícios celebrado entre as partes.
6. O advogado que propõe ação ordinária e obtém tutela jurisdicional favorável em sentença transitada em julgado, faz jus aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento.
IV – Dispositivo
7. Recurso do autor parcialmente conhecido, recurso do réu conhecido. Apelações desprovidas.